Tribunal: TJSP
Processo: 1006683-97.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Contribuinte individual (facultativo) – Decisão que recebe a inicial como pedido de concessão de benefício de natureza previdenciária – Categoria que, ademais, é excluída da proteção infortunística – Competência da Justiça Federal – Suscitação de conflito negativo de competência.